Tribunal: TJDFT
Processo: 0739938-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739938-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALINO PEREIRA ROSA AGRAVADO: JARBAS SOARES OLIVEIRA, LEONARDO JONES DOS SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NATALINO PEREIRA ROSA contra a decisão de ID 211102711, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0718602-39.2022.8.07.0007, em fase de cumprimento, proposta em desfavor de JARBAS SOARES OLIVEIRA e LEONARDO JONES DOS SANTOS SOUZA, indeferiu a extensão do benefício concedido ao autor aos honorários de sucumbência do advogado, nos seguintes termos: Indefiro o requerimento de ID 209516488, porque, conforme já restou consignado do despacho de ID 207555286, o benefício da gratuidade de justiça, sendo pessoal (artigo 99, §6o, do CPC), não se estende ao advogado da parte, nomeadamente na hipótese em que a execução abranja os honorários de sucumbência, ressalvada a demonstração cabal de que o próprio advogado seja pessoa necessitada, nos termos da Lei 1.060/50, o que não restou comprovado na espécie. Isto posto, promova o patrono do autor o recolhimento das custas processuais atinentes à fase de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, independentemente de nova intimação. No agravo de instrumento (ID 64294840), a parte autora, ora agravante, pleiteia "concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo a exigência de recolhimento de custas processuais até o julgamento definitivo do presente recurso” (p. 3). Argumenta, em suma, que os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza alimentar, equiparando-os aos alimentos, que são isentos de custas processuais, bem como que a jurisprudência consolidada entende que o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte também abrange os honorários advocatícios de sucumbência, quando estes fazem parte do objeto da execução. Acrescenta que, nos termos do Art. 99, § 6o, do CPC, em casos de cumprimento de sentença que envolvam tanto o crédito principal quanto os honorários de sucumbência, não há necessidade de incluir o advogado no polo ativo para a execução dos honorários. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, “uma vez que a manutenção da decisão pode obstruir o cumprimento da sentença” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, no cumprimento de sentença conjunto, ou seja, tanto do valor principal como dos honorários de sucumbência, se é exigível o recolhimento de custas pelo patrono quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento. Decerto que o CPC vigente já conta com alguns dispositivos que visam facilitar a execução de honorários advocatícios e reconhecer a importância desse crédito profissional (art. 85, §§ 14 e 19, e art. 827), porquanto, reconhecendo sua natureza alimentar, facilitam sua execução e pagamento preferencial em relação a outros créditos. No entanto, não isentam totalmente os advogados do pagamento de custas processuais nessas execuções, mantendo essa obrigação. Por sua vez, o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Lei n. 8.906/94 - autoriza o cumprimento de sentença em conjunto, dos créditos da parte e do advogado. Na hipótese em análise, o cumprimento de sentença engloba a verba honorária e o valor decorrente da condenação. Nesse descortino, a manutenção da exigência do recolhimento das custas pertinentes à fase de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios acarretaria a cisão do objeto processual, tendo em vista que o exequente, ora agravante, ao contrário de seu advogado, é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual restou dispensado do pagamento das custas, com apoio no art. 98 do CPC. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, em obediência ao princípio da economia processual, deve-se permitir a execução conjunta dos honorários de sucumbência e do valor principal, mormente se for considerado que o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria não exigem a propositura de ação de execução autônoma para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais. Verifica-se, portanto, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, diante da plausibilidade do direito invocado e risco ao resultado útil. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ao exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator